Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONO DE PONTO. SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. O descontentamento com o resultado do julgamento não implica defeito no decisum.
2 – O título executivo judicial exequendo esclareceu que a Ordem de Serviços no 1 de 16/1/2012, da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado da Criança, cria uma limitação não prevista no artigo 151 da Lei Complementar no 840/2011. Assim, os representados pelo sindicato, que trabalham em sistema de escala de plantão, fazem jus a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos da referida Lei, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei e independentemente da jornada de trabalho a que o servidor está submetido.
3 – Tendo em vista que a orientação adotada na sentença foi de encontro à coisa julgada formada e constando dos autos divergências entre as partes com relação ao valor a ser indenizado pelo Distrito Federal à Apelante, necessária se faz a cassação da sentença para que retorne o Feito à instância de origem, a fim de que sejam dilucidados os cálculos sobre os abonos não usufruídos e indenizáveis, considerado os estreitos limites do título judicial exequendo.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.